Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712793-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARFRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, FRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de ID n. 19385539, o qual deverá ser apresentado ao Juízo de Primeiro Grau. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília - DF, 8 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10